Tribunal: TJMT
Processo: 1037111-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037111-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ADENILTO FERNANDES DE JESUS - CPF: 523.160.411-91 (APELANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – LESÕES CAUSADAS POR ESFORÇO REPETITIVO – FATO NÃO EQUIPARÁVEL À ACIDENTE – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE – PREVISÃO SECURITÁRIA – RECURSO REPETITIVO 1.845.943/SP – SITUAÇÃO AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O acidente apto a gerar o direito à indenização em razão da cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente, é o evento imprevisível, superveniente e que, via de regra, foge tanto à previsibilidade, quanto à possibilidade de evitar a sua ocorrência, embora não se exija necessariamente a presença desse último. Há expressa previsão de exclusão da indenização para as hipóteses de lesões produzidas por movimentos ou atos repetitivos. E as condições gerais da apólice excluem as chamadas micro lesões do conceito de acidente.

Na esteira da tese fixada no REsp 1.845.943/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1068), “
não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica
”.

Se de acordo com o laudo pericial, não houve perda da autonomia funcional do segurado, condição exigida pela apólice para o pagamento da indenização, não há como acolher a pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por ADENILTO FERNANDES DE JESUS contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 1037111-31.2019.8.11.0041,
julgou improcedentes
os pedidos veiculados na inicial, que consistia na condenação da Seguradora ao pagamento do valor de R$18.900,00, correspondente à indenização de invalidez permanente por acidente.

Por fim, condenou o Autor\Apelante ao pagamento das custas processuais e verba honorária, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Irresignado, aduz o Recorrente que:

- a sentença é nula, porque é baseada em um laudo pericial contraditório e contrário às provas dos autos, e não esclareceu o objetivo principal, que era concluir se os dedos amputados (indicador e médio) comprometeu o uso dos dedos, e não o percentual de dano corporal;

- os quesitos do apelante foram apresentados (ID no. 50014364), e todos os questionamentos feitos sobre a utilização dos dedos foram respondidos com “As atividades diárias e laborativas não foram objeto da avaliação médico pericial”, em clara violação ao disposto no Art. 473, inciso IV do CPC;

- o percentual de capital segurado não é com base do percentual de dano corporal, mas sim da perda total do uso, e subsidiariamente, não entendendo pela perda total do uso, e conforme relatos do apelante “não consegue movimentar os dedos, e sente somente um formigamento contínuo, e estão inutilizáveis, não consegue nem segurar o peso de uma xícara”;

- de acordo com a cláusula 3 (item 3.3.1) do contrato de seguro (ID no. 29213121 – fl.09), estabelece o pagamento de 15% (quinze por cento) do capital segurado pela perda total do uso de um dos indicadores (R$10.500,00), e 12% (doze por cento) do capital segurado pela perda total do uso de um dos dedos mínimos ou dedos médios (R$8.400,00), e faria jus ao recebimento da diferença de R$16.100,00 (dezesseis mil e cem reais).

Diante disso, requer a reforma da sentença, para que a Exordial seja acolhida em todos os seus pedidos, para:

a-) condenar as apeladas ao pagamento de R$16.100,00 (dezesseis mil e cem reais) à título de danos materiais;

b-) condenar as apeladas ao pagamento de R$53.900,00 (cinquenta e três mil e novecentos reais);

c-) subsidiariamente, não entendendo pela perda total do uso dos dedos, que sejam as apeladas condenadas a pagar o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com referência a 1/3 de indenização pela perda total do uso da falange do dedo respectivo, que daria o equivalente de 5% (cinco por cento) para o dedo indicador (R$3.500,00).

Contrarrazões no id. 170690933. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Isso porque, está em total consonância com as provas carreadas aos autos, as quais demonstram que o apelante não faz jus a qualquer valor remanescente à título de indenização securitária, tendo já recebido na via administrativa o total das verbas indenizatórias de acordo com o seu quadro de invalidez.

A presente ação fora proposta pelo autor sob a fundamentação de que teria direito ao valor remanescente da indenização securitária pela cobertura de IPA no valor de R$16.100,00(dezesseis mil e cem reais), pois havia recebido da seguradora apenas a quantia de R$2.800,00(dois mil e oitocentos reais) após a regulação sinistro.

Afim de dirimir tal questão apresentada pelo apelante, o juízo deferiu o pedido de prova médica pericial requerida. O laudo pericial acostado aos autos demonstra, inequivocamente, que a invalidez da qual o segurado fora acometido é parcial de grau leve, portanto a seguradora, ora requerida, cumpriu sua obrigação de forma integral quando efetuou o pagamento administrativo da indenização conforme comprovante declarado.

O laudo apresentado pelo
expert
está claro e objetivo, tendo respondido todos os quesitos apresentados pelas partes e concluído que o apelante faz jus a somente 04%de indenização sobre o capital segurado (id. 170690901):

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de amputação total da falange distal do 3o quirodáctilo (dedo médio) à esquerda ocorrido no dia 24 de junho de 2019 após acidente de trabalho, conforme a comunicação de acidente de trabalho, radiografia da mão esquerda e histórico clínico.

Conforme a radiografia presente nos autos não se consta a ocorrência de lesão/fratura na falange distal do 2o dedo (indicador) da mão esquerda, como também não consta nos autos documentação médico-legal comprobatória.

De acordo com o exame clínico-pericial atual a lesão no 3o dedo (médio) da mão esquerda encontra-se consolidada clinicamente, restando o dano pessoal e que utilizando a tabela presente nos autos podemos enquadrar a lesão em:

- Perda total do uso de qualquer falange, excluídas as do polegar: indenização equivalente a 1/3 do valor do dedo respectivo.

- Perda total do uso de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios – 12% sobre o Capital Segurado.

Então o dano corporal será:

a) 12% x 1/3 = 04% sobre o Capital Segurado.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta dano corporal total de 04% (quatro porcento) decorrente do acidente de trabalho ocorrido no dia 24 de junho de 2019.

Desta feita, constata-se que o laudo pericial cumpriu com todos os elementos necessários, conforme os termos do art. 473, do CPC.

Por fim, quanto ao pleito de danos morais, (R$53.900,00 - cinquenta e três mil e novecentos reais) sob fundamentação de que a fixação de tal indenização é cabível nas hipóteses de recusa injustificada e demora da seguradora para efetuar o pagamento integral da indenização, também improspera.

A indenização foi devidamente paga na via administrativa de acordo com o grau de invalidez (R$ 2.800,00, referente ao grau de invalidez de 4% frente ao prêmio de R$ 70.000,00), em segundo que não houve demora por parte da seguradora em efetuar o pagamento integral da indenização, porquanto o valor que o reclamante faz jus já lhe foi devidamente indenizado.

O dano moral é devido quando o indivíduo tem atingido sua personalidade, sua honra ou sua reputação. No caso em apreço não se configura nenhuma dessas hipóteses elencadas, o que se vê é o mero inconformismo do apelante com o resultado da sentença.

A sentença julgou corretamente os pedidos, e o magistrado inclusive aduziu que não houve falha na prestação de serviços por parte dos réus, motivo pelo que não enseja recebimento de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023